Tribunal: TJES
Processo: 5002602-95.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002602-95.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA IZABELA DOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência, requerendo a redução da carga horária da Requerente em 50% sem compensação de horários ou redução de seus vencimentos em razão de seus filhos menores Henrique Martins dos Reis, nascido em 04/04/2020, atualmente com 02 (dois) anos de idade, e Érick Martins dos Reis, nascido em 08/02/2018, atualmente com 04 (quatro) anos de idade, serem portadores de transtorno de espectro autista (CID T 78-1), e por esta razão necessita de cuidados especiais e integrais para a manutenção de sua vida.

Em sede de sentença (ID 4933126) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE o pedido autoral para reduzir a carga horária da Requerente para 20 horas semanais ou 04 horas diárias, sem compensação de horários e redução de seus vencimentos, devendo apresentar ao ente público municipal demandado, semestralmente, atestados/laudos médicos comprobatórios das necessidades especiais de seu filho e do tratamento.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4933129),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4933132)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, é importante mencionar que a legislação municipal de Marataízes-ES não contém previsão específica para a redução da carga horária pretendida, todavia, o ordenamento jurídico pátrio ampara sua pretensão, mormente no tocante às previsões relativas à proteção da criança e do adolescente, contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como Constituição Federal, os quais salvaguardam direitos às pessoas com deficiência.

O artigo 98 da Lei Federal nº 8.112/90 dispõe que será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Ademais, o Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre

Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu art. 7º, impõe aos Estados Partes a adoção de ações destinadas a garantir às crianças deficientes o exercício dos direitos humanos e de liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidade com as demais crianças, possuindo a referida norma status de emenda constitucional, uma vez que, o Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da referida convenção, o fez na forma do procedimento do § 3º, do art. 5º, da CF.

Portanto, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a Lei que prevê a redução da jornada para servidores públicos federais, pode ser aplicada por analogia no caso sub examine.

Ressalto que a pretensão da Recorrente é direito que apenas de forma reflexa lhe pertence, vez que se cuida, na hipótese, de direito social da criança, tendo em vista que a redução da carga horária tem por finalidade possibilitar à mãe, trabalhadora, possa ter tempo necessário aos cuidados do filho com deficiência, o qual requer atenção especial e acompanhamento aos tratamentos específicos, pertinentes a seu desenvolvimento.

Destaco ainda que, a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração e sem compensação, se coaduna com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e eficiência, concedendo à Recorrente possibilidade de dispensar maior atenção a seu filho.

Portanto, entendo que, muito embora a legislação municipal não preveja a redução da jornada de trabalho do servidor público, como ocorre no âmbito federal através do artigo 98, § 3º da Lei n. 8.122/1990, o caso em tela reclama uma interpretação sistemática, tendo em vista a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, firmado com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência.

Nesses moldes, entendo que a parte recorrente faz jus a redução de 50% da carga horária, posto que na verdade trata-se de um direito social da criança que carece de atenção especial e necessita ter a sua companhia horário estendido.

DISPOSITIVO

Deste modo e sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e conceder a recorrente, horário especial de jornada de trabalho, com redução da sua carga horária em 50%, para que possa acompanhar o seu filho menor, portador de necessidades especiais, sem compensação de horário ou redução em seus vencimentos. Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)